Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória movida em face da entidade financeira gestora das contas vinculadas ao programa PASEP (Banco do Brasil S/A). Pretensão indenizatória. Composição ativa. Titular da conta vinculada. Repartição do ônus probatório. Demonstração de eventuais movimentações indevidas na conta PASEP. Suspensão do trânsito processual. Afetação da matéria no bojo do Tema 1300 do STJ. Determinação de suspensão. Alcance. Matéria afetada. Discussão subsistente no caso concreto. Sobrestamento. Imperiosidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo banco acionado em face de decisão que, nos autos da ação indenizatória que é manejada em seu desfavor pelo autor e titular da conta PASEP, determinara a suspensão do trânsito processual até a superveniência de fixação de tese no Tema Repetitivo 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, compreendendo que a matéria controversa e a causa de pedir estão insertas na matéria afetada.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de suspensão do trânsito da ação indenizatória aviada por titular de conta vinculada ao PASEP objetivando a condenação da instituição bancária encarregada de gerir a conta e os ativos nela recolhidos – Banco do Brasil S/A, de acordo com a legislação de regência, ao pagamento de indenização pelos danos materiais que alegara haver suportado em razão de aventada má-gestão empreendida aos ativos recolhidos na conta vinculada de sua titularidade, defronte determinação de sobrestamento exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente de recursos especiais representativos da controvérsia pertinente à qual das partes compete o ônus de demonstrar que os lançamentos a débito nas contas vinculadas ao PASEP correspondem a pagamentos ao correntista (Tema Repetitivo 1.300), perquirindo-se se a causa de pedir se alinha à matéria afetada.
III. Razões de decidir
3. Atuando o Banco do Brasil S/A como administrador e gestor dos ativos e contas vinculados ao programa PASEP, funcionando, pois, como prestador de serviços bancários, e sendo o titular da conta individual o destinatário final da prestação, qualifica-se a relação estabelecida em razão dos serviços prestados como sendo de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor ante a presença dos elementos identificadores do relacionamento passível de ser enquadrado com essa natureza jurídica, inclusive porque a casa bancária é remunerada pelos serviços que fomenta, ainda que não transmitido o ônus ao titular da conta vinculada (CDC, arts. 2o e 3o; STJ, súmula 297).
4. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente de recursos especiais afetados para julgamento sob a sistemática dos repetitivos - Recursos Especiais no 2.162.222/PE, no 2.162.223/PE, no 2.162.198/PE e no 2.162.323/PE-Tema 1.300 -, fora determinada a suspensão de todas as ações em curso em que controvertida a questão pertinente a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
5. Apreendido que, no caso concreto, que versa sobre pretensão indenizatória aviada por titular de conta vinculada objetivando a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização pelos danos materiais que alegara haver suportado em razão de aventada má-gestão empreendida à conta vinculada ao PASEP de sua titularidade, sobeja controvertida a repartição do ônus probatório, a discussão encontra-se compreendida na determinação de suspensão emanada da Corte Superior de Justiça ao ser afetada a matéria identificada como Tema 1.300, redundando na inviabilidade de ser aplicada a técnica do distinguishing de molde a ser resguardado trânsito à ação antes da definição de tese sobre a questão.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.